Tribunal: TJDFT
Processo: 0724728-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724728-63.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES RECORRIDO: MARCOS DE FIGUEIREDO CIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL DESTINADO À RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS IMÓVEIS. IRRELEVÂNCIA. 1. O imóvel residencial do devedor destinado à residência da entidade familiar da qual faz parte é protegido pela impenhorabilidade a que se referem os artigos 1o, caput, e 5o da Lei 8.009/1990. 2. O fato de o agravante ser proprietário de outros imóveis não infirma a proteção legal destinada àquele utilizado como residência familiar, consoante se depreende da inteligência do artigo 5o da Lei 8.009/1990. 2.1. “( ) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90. Precedentes. A exigência legal fica adstrita apenas à prova de que o imóvel é utilizado para a residência da família, o que, no caso, foi suficientemente demonstrado com a indicação, na declaração de imposto de renda, de que o referido bem corresponde ao domicílio residencial do agravante”(AgInt no AREsp 1.558.073/SP, 4a T., rel. Min. Raul Araújo, DJe 12/3/2020). 3. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 932, inciso III, e 1.013, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, por ter ocorrido inovação recursal, bem como infringência ao princípio da dialeticidade; b) artigo 319, inciso III, do CPC, asseverando inépcia da inicial; e c) artigo 373, inciso I, do CPC, ao argumento de que teria ocorrido falha quanto ao ônus da prova relativa ao bem. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/SP 128.341 (ID 34623858). Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome dos causídicos Eduardo Lycurgo Leite, OAB/DF 12.307 e Rafael Lycurgo Leite, OAB/DF 16.372 (ID 35479739). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 932, inciso III, e 1.013, § 1o, ambos do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Nas razões recursais, o agravante deve infirmar os fundamentos da decisão a fim de evidenciar o confronto de teses, sob pena de violação do princípio da dialeticidade – artigos 932, III e 1.016, inciso III do CPC. O princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento narrativo do recurso (fundamentos de fato e de direito e pedido), exigindo do agravante a exposição da causa de pedir e do pedido, de modo a permitir o efetivo exercício do contraditório pelo recorrido, além de fixar os limites da atuação do Tribunal. E analisando as razões do agravo de instrumento apresentadas, verifica-se que, além do inconformismo, o agravante impugnou especificamente os fundamentos da decisão e apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo Juízo de origem no sentido de que o imóvel no qual reside o devedor pode ser penhorado quanto este foi proprietário de outros imóveis (...). O agravante já havia peticionado no Juízo a quo, alegando que fato de possuir outros imóveis não afastaria a impenhorabilidade do bem utilizado com residência, informando que, quanto aos demais imóveis registrados em seu nome, apenas uma fração era de sua propriedade (embargos de declaração oposto na origem - ID 96482684). Além disto, a informação relativa às frações de propriedade do agravante/embargado quanto aos imóveis registrados em seu nome já constava da pesquisa do INFOJUD (ID 91899731). Assim, insubsistente a alegação de inovação recursal” (ID 33822196). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador, quanto ao princípio da dialeticidade, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Como tem reiteradamente decidido esta Corte, em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, o que ocorreu” (AgRg no REsp n. 1.888.000/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 8/6/2021). A corroborar: AgInt no AREsp n. 1.760.002/PR, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 11/5/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2022. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 319, inciso III, e 373, inciso I, ambos do CPC, porquanto tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente e ao recorrido, sejam feitas, respectivamente, em nome dos patronos Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/SP 128.341 (ID 34623858), bem como Eduardo Lycurgo Leite, OAB/DF 12.307 e Rafael Lycurgo Leite, OAB/DF 16.372 (ID 35479739). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027